Tribunal: TJMT
Processo: 1006042-67.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006042-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CLAUDECIR ROQUE CONTREIRA - CPF: 581.754.741-49 (RECORRENTE), ANNY ISABELLY VASCONCELOS HORBACH - CPF: 043.677.141-10 (ADVOGADO), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA VICENTINI UTUARI - CPF: 459.120.091-49 (RECORRENTE), TIAGO DE ALMEIDA LACERDA - CPF: 957.446.491-15 (RECORRIDO), ORLANDO PEREIRA SANTANA JUNIOR - CPF: 971.821.841-68 (ADVOGADO), KLEBER SHUN YAMAMOTO - CPF: 989.592.471-20 (RECORRIDO), ANTONIO BRASIL II - CPF: 633.531.561-00 (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO DEMARCKI OLIVEIRA - CPF: 565.434.681-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1006042-67.2020.8.11.0001.

EMBARGANTE: TIAGO DE ALMEIDA LACERDA e outro.

EMBARGADO:

CLAUDECIR ROQUE CONTREIRA e outros.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO
– INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Segundo Embargos de Declaração opostos por

TIAGO DE ALMEIDA LACERDA e outro
contra o acórdão de ID nº 165920661 exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão editado, porque não considerou aspectos fático-jurídicos retratados nos autos.

Na certidão de ID nº 166458680, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão impugnado,
postulando seja reformado o “
decisum
” fustigado, sanando-se as irregularidades apontadas.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Recurso Cível Interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada por este Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão e/ou contradição no
“decisum”

questionado.

Saliento que,
a parte embargante não formulou os pleitos apresentados em sua peça embargatória ao longo de toda a sua peça de Razões Recursais, o que inviabiliza o seu conhecimento nesta fase processual, todavia,
importa ressaltar que nada impede que a alegada comprovação de pagamento do débito correspondente à condenação seja analisada em fase de eventual execução de sentença.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 48, da Lei n.º 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1006042-67.2020.8.11.0001 – Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: TIAGO DE ALMEIDA LACERDA E OUTRO.

RECORRIDOS:

CLAUDECIR ROQUE CONTREIRA E OUTROS.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIÇO DE CORRETAGEM DE IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” ARGUIDA – PARCIAL ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROPOSTA DE COMPRA IMOBILIÁRIA – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA ANTONIO BRASIL II – CARACTERIZADA – PEDIDO APRESENTADO EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo provas nos autos da existência de relação jurídica entre as partes, deve ser reconhecida responsabilidade civil atribuída ao demandado pela negociação comercial questionada, porquanto, se afigura como parte legítima para figurar no polo passivo da demanda judicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento por serviço de corretagem de imóvel adquirido em leilão extrajudicial.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1.

Da preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” da recorrente.

1.2. Da preliminar de legitimidade passiva ad causam dos recorridos Banco Santander S/A. e ANTÔNIO BRASIL II.

1.3. Da preliminar de nulidade da proposta de compra imobiliária.

2. Mérito.

2.1. Afirma que os recorridos DA RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS ANTÔNIO BRASIL II E BANCO SANTANDER BRASIL S.A são os responsáveis pelo pagamento da comissão de corretagem.

2.2. Afirma a inexistência de negócio entre os recorrentes e os agentes imobiliários.

A parte recorrida CLAUDECIR ROQUE CONTREIRA e RITA DE CÁSSIA VICENTINI UTUARI apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto com postulação de inclusão de ANTÔNIO BRASIL II E BANCO SANTANDER BRASIL S.A no polo passivo da demanda judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.

Da preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” da recorrente.

Rejeito tal proposta recursal, eis que os documentos acostados aos autos demonstram, de forma incontroversa, que os recorrentes autorizaram os recorridos a intermediar a aquisição do imóvel colocado em leilão pelo Banco Santander S/A. e pela empresa Antonio Brasil II.

Com efeito, é de se rejeitar a alegação de nulidade do documento que exterioriza a proposta de compra feita pela parte recorrente, eis que lastreada em suposta irregularidade formal da documentação, tese que não procede, notadamente, no caso em testilha, em que se trata de prestação de serviço de corretagem, que pode ser comprovado por outros meios probatórios como ocorreu nos autos.

Assim é da jurisprudência:

Ementa: Ação de cobrança. Corretagem. Contrato verbal. Provas que demonstram a contratação do autor/apelado para a corretagem. Atividade de intermediação. Essência. Comissão devida. - É dispensável o contrato escrito para a caracterização da intermediação na venda de imóveis, desde que provada a aproximação das partes que resultou na efetivação do negócio. - A atividade de corretagem assenta-se, essencialmente, na intermediação da negociação entre as partes, com a aproximação do comprador ao vendedor, sendo a conclusão do negócio mera condição de exigibilidade da comissão. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.11.001950-5/001 - Comarca de Juiz de Fora - Apelante: Maria das Graças Eugênio - Apelado: José Braz Coonsoli Cunha - Relator: DES. NEWTON TEIXEIRA CARVALHO

1.2.
Da preliminar de legitimidade passiva ad causam dos recorridos Banco Santander S/A. e ANTÔNIO BRASIL II.

Acolho a pretensão recursal, pois, ao longo da instrução processual, restou comprovado que a empresa ANTÔNIO BRASIL II, teve conhecimento e reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos recorridos em relação ao imóvel por ela leiloado, e por isso, entendo que deve retornar ao polo passivo da lide debatida entre as partes litigantes.

Todavia, com relação ao Banco Santander S/A, por não haver qualquer prova judicial de que a instituição financeira teve ciência a respeito dos participantes da intermediação de seu imóvel, não pode ser responsabilizado.

1.3.
Da preliminar de nulidade da proposta de compra imobiliária.

Rejeito tal preliminar, pelas mesmas razões fático-jurídicas acima expostas, rejeito a preliminar, isto porque, como já salientado, no caso em testilha, trata-se de prestação de serviço de corretagem, que pode ser comprovado por outros meios probatórios como ocorreu nos autos.

2.
Mérito.

2.1.
Afirma que os recorridos DA RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS ANTÔNIO BRASIL II E BANCO SANTANDER BRASIL S.A são os responsáveis pelo pagamento da comissão de corretagem.

Acolho parcialmente tal tese recursal, pois, também já foi ventilado que, a empresa ANTÔNIO BRASIL II, teve conhecimento e reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos recorridos em relação ao imóvel por ela leiloado, e por isso, entendo que deve retornar ao polo passivo da lide debatida entre as partes litigantes.

Todavia, com relação ao Banco Santander S/A, por não haver qualquer prova judicial de que a instituição financeira teve ciência a respeito dos participantes da intermediação de seu imóvel, não pode ser responsabilizado.

2.2.
Afirma a inexistência de negócio entre os recorrentes e os agentes imobiliários.

Rejeito tal tese recursal, pelas mesmas razões fático-jurídicas alhures expostas.

2.3.
Do pedido apresentado em contrarrazões.

Não conheço do pleito de inclusão de ANTÔNIO BRASIL II E BANCO SANTANDER BRASIL S.A no polo passivo da demanda judicial apresentado em sede de contrarrazões, em face de que se trata de pedido recursal que deveria ser formulado em recurso inominado próprio.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada, e reconhecer a legitimidade passiva “ad causam” da empresa ANTÔNIO BRASIL II, devendo retornar ao polo passivo da lide debatida entre as partes litigantes.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbências, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.”

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 48 da Lei n.º 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022 do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

Número do Acórdão: 125631

Número do Processo: 19990710057104ACJ

Órgão do Processo: Turma Recursal dos Juizados Especiais do D.F.

Espécie do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ACJ

Relator do Processo: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS

Data de Julgamento: 04/04/2000

Data de Publicação: 17/05/2000

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM PARA REJULGAMENTO DA CAUSA, MESMO QUE A PARTE SE SINTA INCONFORMADA COM A INTERPRETAÇÃO DADA AOS FATOS PELOS MEMBROS DA D. TURMA RECURSAL. INEXISTINDO OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SUPRIDA, DEVEM OS EMBARGOS SER REJEITADOS.

Conclusão

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023